Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Reincidência. Confissão. Atenuante. Regime prisional

1 - Não se aplica o princípio da insignificância própria ou imprópria se, embora de ínfimo valor a coisa subtraída, o réu é reincidente por crime contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual.

2 - Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.

3 – Adequado o regime prisional semiaberto se o réu é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o,”c”, do CP).

4 – Apelação provida em parte.